Tribunal: TJBA
Processo: 8076973-05.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8076973-05.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ARACI LOPES TORRES Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). PARIDADE REMUNERATÓRIA. ALEGADA INCORPORAÇÃO AO SUBSÍDIO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, APENAS PARA SANAR OMISSÃO. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança, para reconhecer o direito de professora aposentada à paridade remuneratória e ao recebimento da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), no percentual de 31,18%. O embargante sustenta omissão, contradição e obscuridade quanto à alegada incorporação da GEAC ao subsídio, possível bis in idem, e requer prequestionamento da matéria para fins recursais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a alegação de que a GEAC já teria sido incorporada ao subsídio da impetrante pela Lei Estadual nº 12.578/2012; (ii) estabelecer se a decisão apresenta contradição ou obscuridade, em razão de suposta incompatibilidade da GEAC com o regime de subsídio, por configurar bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado deixou de se pronunciar expressamente sobre a alegação de que a GEAC teria sido incorporada ao subsídio pela Lei Estadual nº 12.578/2012, configurando omissão. 4. O reconhecimento da omissão, contudo, não altera o resultado do julgamento, pois a previsão de reajuste administrativo constante da referida lei não assegura a incorporação da GEAC aos proventos e pensões, inexistindo bis in idem ou incompatibilidade com o regime de subsídio. 5. A alegação de contradição não procede, uma vez que o entendimento consolidado reconhece a natureza genérica da GEAC e a sua extensão a servidores inativos e pensionistas com direito à paridade. 6. Não há obscuridade a ser sanada, pois os fundamentos do acórdão são claros e coerentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, meramente para suprir a omissão quanto às alegações de incorporação prévia da GEAC aos subsídios da servidora. Tese de julgamento: A previsão de reajuste administrativo da Lei Estadual nº 12.578/2012 não assegura a integração da gratificação aos proventos de aposentadoria, afastando a alegação de bis in idem. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS 8019104-26.2020.8.05. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076973-05.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada ARACI LOPES TORRES ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em ACOLHER EM PARTE os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator. Salvador,